Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-66.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão - DL 911/69. Custas complementares. Sentença terminativa. A falta do recolhimento das custas complementares, apesar da oportunidade concedida, enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, independentemente da intimação pessoal da parte.